Tribunal: TJSP
Processo: 1025454-87.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
REGRESSIVA – Ação regressiva de ressarcimento de danos – Indispensabilidade da tradução juramentada de documentos em língua estrangeira – Exegese do artigo 192, parágrafo único, do CPC 1973 – Anulação da r. sentença e ordem para que o autor apresente a tradução juramentada dos documentos redigidos em língua inglesa – Recurso provido.